Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:3.0cm;line-height:
150%">

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:
"Times New Roman"">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLAUSIBILIDADE NA ALEGAÇÃO DE ERRO DA COBRANÇA DAS TAXAS DE SEGURO PRESTAMISTA (MPI) E SEGURO DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL (DFI). ASTREINTES. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a) a suspensão da cobrança das taxas de seguro prestamista (MPI) e seguro de danos físicos ao imóvel (DFI) referente ao contrato 519.000.106 firmado com a parte autora; b) a realização de arresto eletrônico pelo sistema BACENJUD nas contas bancárias mantidas pela parte ré, no montante de R$ 21.748,30, com posterior transferência à conta judicial vinculada ao feito. O magistrado fixou, ainda, multa de a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">2. Há plausibilidade nas alegações dos autores quando apontam erro na cobrança dos valores referentes às taxas de seguro prestamista - MPI e de seguro de danos físicos ao imóvel – DFI, suficiente para justificar a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. 2.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020).

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">3. A cominação de multa se trata de medida que visa o adimplemento da obrigação. Buscando tal fim, deve-se fixar quantia de modo que as astreintes sejam expressivas e estimulem a parte a adimplir seu encargo. Por outro lado, não pode ser excessiva a ponto de afastar as noções de equidade e justificar o enriquecimento ilícito. 3.1. No caso dos autos, o valor da multa, fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se compatível com a sua finalidade.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"">4. Recurso improvido.